Tribunal: TJDFT
Processo: 0798902-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A DO CTB). MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTÔNOMOS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para cessar a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do Auto de Infração no SA03364631.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se foi operada a decadência do direito à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. A infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro enseja a aplicação de duas penalidades distintas: multa (art. 256, I, do CTB) e suspensão do direito de dirigir (art. 256, III, do CTB), as quais são aplicadas em fases procedimentais autônomas.
4. No procedimento de aplicação da multa de trânsito exige-se dupla notificação: a primeira, da autuação, para possibilitar a apresentação de defesa prévia; a segunda, da penalidade aplicada, com possibilidade de interposição de recurso, nos termos do art. 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ.
5. A autuação impugnada foi realizada de forma presencial em 28/10/2022, diante da recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro, nos termos do art. 165-A do CTB (ID 81604356 - Pág. 9). Nessa hipótese, afasta-se a necessidade de autuação por remessa postal, uma vez que foram preenchidos os requisitos do art. 280 do CTB (ID 81604356 - Pág. 9). Ainda assim, registre-se que a notificação de autuação foi expedida em 31/10/2022 (ID 81604356 - Pág. 2), dentro do prazo previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB.
6. No tocante à penalidade de multa, o art. 282, §6o, I, do CTB estabelece que o prazo para expedição da notificação da penalidade é de 180 (cento e oitenta) dias ou, havendo interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data do cometimento da infração. Considerando que houve apresentação de defesa prévia e que a notificação da penalidade foi expedida em 23/03/2023 (ID 81604356 - Pág. 2), restou observado o prazo legal.
7. Encerrada a primeira fase, foi instaurado processo administrativo próprio para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, com notificação de instauração expedida em 02/10/2023 (ID 81604356 - Pág. 5), sem apresentação de defesa pelo recorrido.
8. A decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir é disciplinada pelo art. 282, §6o, II, do CTB, segundo o qual o prazo de 180 (cento e oitenta) dias conta-se da conclusão do processo administrativo que lhe der causa.
9. Na hipótese, o processo administrativo foi concluído em 11/12/2024, data em que a autoridade competente proferiu decisão aplicando a penalidade de suspensão (ID 81604356 - Pág. 10). A notificação da penalidade de suspensão foi expedida em 09/01/2025 (ID 81604356 - Pág. 12), ou seja, dentro do prazo de 180 dias previsto em lei, inexistindo decadência do direito da Administração de aplicar a penalidade.
10. Por conseguinte, o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, legitimando o auto de infração no SA03364631.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Decadência afastada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
12. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. _____________ Dispositivos relevante citados: CTB, arts. 165-A, 281 e 282.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 312/STJ.